Tribunal: TCU
Processo: 024.461/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Representação contra ato de gestão praticado pelo Conselho Curador dosHonorários Advocatícios (CCHA) que possibilitou o pagamento de honorários fora do tetoconstitucional remuneratório aos membros da Advocacia-Geral da União sob a forma deAuxílio Saúde Suplementar, em clara manobra para burlar o art. 37, XI, da ConstituiçãoFederal e em contrariedade aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade erazoabilidade.)

Inteiro teor:
Acórdão 2310/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por parlamentares do Partido Novo sobre possíveis irregularidades na Resolução CCHA/AGU 16/2024 do Conselho Curador dos Honorários Advocatícios (CCHA), que teria instituído o pagamento de "auxílio saúde suplementar" aos servidores ativos e inativos ocupantes dos cargos de Advogado da União, Procurador da Fazenda Nacional, Procurador Federal, Procurador do Banco Central do Brasil e dos quadros suplementares em extinção previstos no art. 46 da Medida Provisória 2.229-43, de 6/9/2001. Considerando que os representantes alegaram, em suma, ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade e razoabilidade e burla ao disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal (peça 1); considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança) propôs, em essência: i) conhecer da representação; ii) apensar estes autos ao TC Processo 012.387/2021-5 , para análise em conjunto; e iii) cientificar os representantes da decisão proferida (peças 5-6); considerando que esta representação, de fato, atende aos requisitos de admissibilidade estabelecidos nos arts. 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU, bem como que há interesse público no prosseguimento das apurações, na forma prevista no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; considerando que a proposta de apensamento ao TC Processo 012.387/2021-5 (representação autuada em atendimento à determinação contida no subitem 9.4 do Acórdão 311/2021-TCU-Plenário , relatora: Ministra Ana Arraes) se fundamenta em encaminhamento similar efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) no TC Processo 024.100/2024-2 (representação do Ministério Público junto ao TCU para tratar dos mesmos indícios de irregularidades apontados neste processo); considerando que, no TC Processo 024.100/2024-2 , proferi despacho, em 21/10/2024, no qual, apesar de reconhecer a conexão das matérias, conclui não ser oportuno apensar o processo ao TC Processo 012.387/2021-5 neste momento, principalmente, diante da grande abrangência do objeto da fiscalização a ser realizada e da urgência em se proceder à análise do pedido de medida cautelar feito no TC Processo 024.100/2024-2 ; considerando que, no referido despacho, determinou-se a oitiva prévia das unidades jurisdicionadas antes de se deliberar sobre o pedido de cautelar, nos termos do art. 276, § 2o, do Regimento Interno/TCU, o que indica que o TC Processo 024.100/2024-2 está em fase mais adiantada que este; considerando, assim, que é pertinente apensar este processo ao TC Processo 024.100/2024-2 para prosseguimento da instrução; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e 2o, inciso I, 36, 37, 40, inciso I, e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade; b) apensar estes autos ao TC Processo 024.100/2024-2 ; e c) comunicar esta decisão aos representantes, enviando-lhes, ainda, cópia do mencionado despacho proferido no TC Processo 024.100/2024-2 . 1. Processo TC- Processo 024.461/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Conselho Curador dos Honorários Advocatícios. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.